Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o pagamento de precatório, em cumprimento individual de sentença coletiva, ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal.
2. Sentença coletiva reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e ao pagamento das diferenças. O título transitou em julgado.
3. Ação rescisória não foi conhecida e o pedido de suspensão das execuções foi indeferido pelo relator.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se o juiz da execução pode condicionar o pagamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, quando ausente concessão de tutela provisória pelo relator da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 969 do CPC dispõe que a ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória.
6. Pedido de suspensão na rescisória foi negado por ausência de probabilidade de provimento e de perigo da demora.
7. Suspensão por prejudicialidade externa é facultativa e exige plausibilidade, ausente no caso.
8. Juiz da execução não pode atribuir efeito suspensivo que cabe ao relator da ação rescisória, sob pena de invasão de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para afastar o condicionamento do pagamento do precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória (CPC, art. 969). 2. É indevido condicionar o pagamento de precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória quando não concedida decisão suspensiva pelo relator da ação rescisória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.894.500/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.10.2020; TJDFT, Acórdão 1963449, AI 0738784-96.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1966211, AI 0741205-59.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025.